Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
2. No caso em exame, tanto o advogado da parte exequente, quanto o próprio exequente, foram devidamente intimados, via sistema (CPC, art. 246, § 1o), para promover o andamento do feito, mas permaneceram inertes, o que ensejou a extinção da Execução, sem resolução do mérito.
3. O procedimento adotado pelo Juízo de origem observou o fiel cumprimento às normativas do artigo 485, III e § 1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante possui cadastro no banco de dados deste Tribunal e, por isso, a intimação efetivada eletronicamente é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06 e Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, editada pelo TJDFT, sendo prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a intimação por carta com aviso de recebimento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.